Tribunal: TJSP
Processo: 2108876-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão atacada que rejeitou a impugnação oposta pela executada, ora agravante, reconhecendo a sua responsabilidade exclusiva quanto á devolução dos valores pagos pela exequente a título de comissão de corretagem e taxa SATI – Insurgência da executada – V. Acórdão claro ao especificar a responsabilidade de cada uma das rés/executadas quanto à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão atacada que rejeitou a impugnação oposta pela executada, ora agravante, reconhecendo a sua responsabilidade exclusiva quanto á devolução dos valores pagos pela exequente a título de comissão de corretagem e taxa SATI – Insurgência da executada – V. Acórdão claro ao especificar a responsabilidade de cada uma das rés/executadas quanto à devolução de valores – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2108876-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante ABYARA
BROOKERS INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA SA/, é agravada SILVIA HELENA
COELHO FRONZAGLIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108876-20.2020.8.26.0000 -Voto no3075
2
Voto no 3075
Agravo de Instrumento no 2108876-20.2020.8.26.0000 Processo Digital
No na origem: 0002968-54.2020.8.26.0114
Agravante: ABYARA BROKERS INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA.
Agravado(a): SILVIA HELENA COELHO FRONZAGLIA
Interessado(a): 3Z JEQUITIBÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
(nova denominação de ACS JEQUITIBÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA)
Origem: Campinas 1a Vara Cível
Juiz(a) prolator(a): Jose Fernando Steinberg
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA

Decisão
atacada
que
rejeitou
a
impugnação oposta pela executada, ora agravante,
reconhecendo a sua responsabilidade exclusiva quanto
á devolução dos valores pagos pela exequente a título
de comissão de corretagem e taxa SATI Insurgência
da executada
V. Acórdão claro ao especificar a
responsabilidade de cada uma das rés/executadas
quanto à devolução de valores
Sentença mantida

RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da
decisão de fls. 193/195 dos autos de origem (Cumprimento de Sentença

Rescisão Contratual), copiada às fls. 240/242, que rejeitou as impugnações
apresentadas pelas executadas, reputando corretos os valores apontados pela
exequente, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108876-20.2020.8.26.0000 -Voto no3075
3
Vistos.
Trata-se de impugnações ao cumprimento de sentença em que as
executadas alegam excesso de execução.
Houve manifestação da exequente (fls. 179/189).
As impugnações não devem ser acolhidas. Vejamos.
A executada 3Z (ACS) aduz excesso quanto ao valor apontado de
devolução de 80% do preço pago; excesso da cobrança das despesas
processuais, por entender que não houve comprovação do pagamento
do preparo da apelação; além de alegar ausência de responsabilidade
solidária quanto ao pagamento dos valores referentes à comissão de
corretagem e SATI (fls. 157/162).
Por sua vez, alega a executada Abyara que não tem responsabilidade
no pagamento da devolução do preço; que os valores a serem
devolvidos, a título de comissão de corretagem e SATI, devem ser
pagos de forma solidária com a co-executada ACS e, por fim, que
somente deve ser executada no pagamento dos honorários incidentes
à metade dos valores de comissão de corretagem e SATI.
A exequente postula pela correção de seus cálculos.
Pois bem. Da análise das planilhas apresentadas, os cálculos
apresentados pela exequente mostram-se corretos.
No tocante à condenação para devolução do preço pago, os valores
apontados pela executada ACS não representam a realidade. Como
bem apontado pela exequente, apesar de apresentar a planilha
indicando os valores corretos, a título de juros, não se sabe por qual
razão, a somatória não corresponde ao valor apontado.
Portanto, não se verifica qualquer excesso.
No mais, resta apenas imputar as responsabilidades pelos
pagamentos, tal qual determinado pelo v. Acórdão de fls. 108/120.
Com efeito, o julgado é claro ao estabelecer que apenas a executada
ACS é responsável pela devolução de valores pagos a título de preço
do imóvel (fls. 111).
Por outro lado, diferente do que faz crer a executada Abyara, apenas
ela é responsável pela devolução dos valores recebidos a título de
comissão de corretagem e SATI, eis que somente ela recebeu tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108876-20.2020.8.26.0000 -Voto no3075
4
valores.
É certo dizer que o Acórdão não determinou o pagamento solidário
para as executadas de tais valores.
Desta forma, a executada ACS é responsável pela devolução do preço
pago, enquanto a executada Abyara deverá responder pela devolução
dos valores que recebeu, ou seja, comissão de corretagem e SATI,
integralmente.
Por consequência, cada uma das executadas deverá arcar com os
honorários advocatícios de 15% sobre a sua sucumbência, ou seja,
deverão incidir sobre os valores que são responsáveis pelo
pagamento.
As custas processuais deverão ser rateadas por igual entre as
executadas, ficando afastada a impugnação de excesso nesse
particular, eis que devidamente comprovado o recolhimento do preparo
recursal (fls. 190/192).
Assim, delineadas as reponsabilidades, nos termos do Acórdão
proferido, temos que as executadas deverão efetuar os pagamentos
da seguinte forma:
ACS
Devolução do Preço Pago
Honorários de 15% sobre sua sucumbência
50% das despesas processuais
Abyara
Devolução da Comissão de Corretagem e SATI
Honorários de 15% sobre sua sucumbência
50% das despesas processuais
Ante o exposto, REJEITO as impugnações apresentadas pelas
executadas e reputo corretos os valores apontados pela exequente.
Manifeste-se a exequente em prosseguimento, no prazo de 05 dias.
Intimem-se. (grifos originais).
Aduz a Agravante, em apertada síntese, que: 1) na ação
que deu origem ao presente cumprimento de sentença, a autora, ora agravada,
pleiteou a rescisão do contrato de compra e venda firmado com a construtora
ACS, com devolução dos valores pagos a título de amortização do saldo final do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108876-20.2020.8.26.0000 -Voto no3075
5
imóvel, bem como da comissão de corretagem e da taxa SATI; 2) a r. sentença
julgou parcialmente procedente a ação, rescindindo o contrato, e condenando tão
somente a construtora ACS à restituição de 70% do valor pago pela autora,
julgando improcedente o pedido de devolução da verba de corretagem e da taxa
SATI; 3) inconformadas, a autora e a construtora ACS apelaram, tendo a 2a
Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça dado parcial provimento a
ambos os apelos, para majorar a condenação de devolução do valores pagos
para o percentual de 80%, bem como determinar que ambas rés procedessem a
devolução simples dos valores pagos a título de comissão de corretagem e taxa
SATI; 4) diante do trânsito em julgado, a autora, ora agravada, deu início ao
cumprimento de sentença, onde o juízo de origem, após a apresentação de
impugnação pelas executadas, proferiu a r. decisão atacada, que, dentre outas
questões, limitou à ora agravante a condenação da restituição dos valores pagos
a título de comissão de corretagem e taxa SATI, o que se mostra equivocado; 5)
o v. acórdão foi omisso quanto à indicação de qual das rés fora condenada à
restituição dos valores de comissão de corretagem e taxa SATI, ou ainda, se tal
condenação deveria se dar de forma solidária; entretanto, a r. sentença foi
expressa a fundamentar a solidariedade das rés à restituição dos valores pagos
pelos serviços de intermediação, ao analisar a preliminar de ilegitimidade passiva,
ainda que tenha julgado improcedente o pedido de restituição; 6) considerando
que o v. acórdão foi silente quanto à solidariedade das rés no que tange aos
valores de comissão de corretagem e taxa SATI, manteve-se o entendimento
esposado na r. sentença, que fundamentou expressamente que as rés
responderiam solidariamente pela restituição de tais verbas. Requer, assim, a
atribuição do efeito suspensivo, com a reforma da decisão recorrida.
Por decisão de fls. 275/279, esta relatora recebeu o
recurso, negando o efeito suspensivo, porquanto não se vislumbrava, na ocasião,
os requisitos necessários para a sua concessão.
Contraminuta da agravada às fls. 282/284, e da
executada 3Z Jequitibá Empreendimentos Imobiliários Ltda. às fls. 286/288,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108876-20.2020.8.26.0000 -Voto no3075
6
ambas pugnando pelo desprovimento do recurso, com manutenção da r. decisão
atacada.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra
decisão que rejeitou as impugnações apresentadas pelas executadas, inclusive a
da ora agravante, reputando corretos os valores apresentados pela exequente/agravada.
A insurgência da agravante limita-se à alegação de
responsabilidade solidária das executadas quanto à condenação ao
ressarcimento dos valores recebidos a título de comissão de corretagem e taxa
SATI, forte no argumento de que o v. acórdão foi omisso quanto à indicação de
qual das rés/executadas fora condenada à restituição dos valores de comissão de
corretagem e taxa SATI, ou ainda, se tal condenação deveria se dar de forma
solidária; entretanto, a r. sentença foi expressa a fundamentar a solidariedade
das rés/executadas à restituição dos valores pagos pelos serviços de
intermediação, ao analisar a preliminar de ilegitimidade passiva, ainda que tenha
julgado improcedente o pedido de restituição. Assim, sustenta que, considerando
que o v. acórdão foi silente quanto à solidariedade das rés/executadas no que
tange aos valores de comissão de corretagem e taxa SATI, manteve-se o
entendimento esposado na r. sentença, que fundamentou expressamente que as
rés responderiam solidariamente pela restituição de tais verbas.
O juízo de origem, ao rejeitar a impugnação apresentada
pela agravante, delineou as responsabilidades das executadas, estipulando à
agravante a responsabilidade exclusiva quanto à devolução da comissão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108876-20.2020.8.26.0000 -Voto no3075
7
corretagem e taxa SATI, nos termos do v. acórdão.
E tal decisão não merece qualquer reforma.
Senão vejamos.
Da análise do v. acórdão, colacionado às fls. 34/47, tem-
se que esta C. Câmara foi clara ao reconhecer que a agravante era parte
ilegítima para responder sobre a rescisão do contrato e a devolução de valores
pagos a título de preço do imóvel. De outro turno, reconheceu expressamente a
sua legitimidade para responder pela devolução da comissão de corretagem e
taxa SATI (fls. 38).
Desta forma, diversamente do alegado pela agravante,
não parece crível que o v. acórdão tenha reconhecido a solidariedade das
rés/executadas somente quanto à devolução da comissão de corretagem e taxa
SATI, excluindo, entretanto, a responsabilidade da agravante quanto à devolução
dos valores pagos a título de preço do imóvel, e, neste ponto, atribuindo à corré
3Z Jequitibá Empreendimentos Imobiliários Ltda. a responsabilidade exclusiva.
Por certo que, tal como esposado pelo D. Magistrado a
quo, o v. acórdão delineou as responsabilidades, atribuindo a cada uma das rés a
devolução dos valores recebidos, ou seja, o preço pago pelo valor do imóvel à ré
3Z e o preço pago a título de comissão de corretagem e taxa SATI à agravante.
A corroborar, tem-se que o v. acórdão expressamente
menciona que a agravante, se não responde pela devolução integral dos valores
pagos, responde pela devolução das quantias que recebeu (cf. fls. 38), não
havendo que se falar em responsabilidade solidária.

Desta feita, por qualquer ângulo que se analise a
questão, não há que se falar em reforma da decisão atacada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108876-20.2020.8.26.0000 -Voto no3075
8
Diante do exposto, pelo meu voto NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA